Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705689-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DE MENDONCA ALVES SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Considerando o dever de diálogo, conferido ao relator pelo artigo 933 do Código de Processo Civil e, ainda, tendo em conta os fatos narrados, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre os fatos informados pela agravante ao ID 44841014, considerando os estritos termos da Decisão Liminar, proferida por esta relatoria. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator